Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a ordem para declarar nulo o ato que negou a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, e determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pelo impetrante quanto à formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público em questão exige, como requisito para o cargo pretendido pelo impetrante, a comprovação de conclusão do ensino superior em licenciatura plena em pedagogia, mediante apresentação de diploma devidamente registrado, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
4. A documentação encaminhada pelo candidato consistiu em certificado de conclusão de curso, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, habilitando-o para a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente a licenciatura plena em pedagogia, cumprindo as disposições da Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019. 4.1. O documento foi negado pela Secretaria de Educação do DF, com base na constatação de que o curso do candidato não o habilitaria para o Magistério em educação infantil, bem como no fato de o documento tratar-se de certificado e não de diploma registrado.
5. A negativa de posse perpetrada pela Administração Pública mostra-se desarrazoada, porquanto o recorrido foi aprovado no concurso, além de ter comprovado, por outros meios, a conclusão do curso superior exigido para o pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público pleiteado. 5.1. O impetrante comprovou, documentalmente, titulação em licenciatura plena em pedagogia, mediante certificado equivalente ao diploma registrado. Ademais, o certificado menciona expressamente a habilitação para a docência na educação infantil. 5.2. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o objetivo buscado pelo edital do concurso foi cumprido, ficando comprovadas a formação exigida e a aptidão para o exercício do cargo.
6. Nesse sentido, a jurisprudência é firme em prestigiar a demonstração da escolaridade, em detrimento da forma, ou seja, o certificado de conclusão de curso é apto à comprovação de conclusão de curso superior, sendo desnecessária a apresentação de diploma, mesmo que exigido pelo edital.
7. Sem honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; TJDFT, 0700025-09.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022.